Tribunal: TJPA
Processo: 0802991-22.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802991-22.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE PEREIRA MACHADO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802991-22.2018.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 0015136-42.2017.8.14.0045

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE PEREIRA MACHADO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM À LUZ DAS NOVAS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Luiz Henrique Pereira Machado contra decisão interlocutória da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que determinou a indisponibilidade de seus bens e valores, acolhendo pedido do Ministério Público Estadual. O agravante sustenta ausência de fumus boni iuris, alegando não ter vínculo com o corréu José Luiz Noleto Soares, sua atuação restrita à condição de mandatário da empresa EPX Construções e Edificações Ltda., a licitude da sublocação de maquinário e a efetiva execução dos serviços contratados. Pleiteia a revogação do bloqueio de seus bens até o trânsito em julgado da ação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de manutenção da indisponibilidade de bens do agravante à luz da nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021); (ii) a competência do juízo de origem para reapreciar a medida cautelar conforme o novo regime normativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.230/2021 promoveu alterações substanciais na Lei de Improbidade Administrativa, exigindo dolo para a configuração dos atos ímprobos e estabelecendo novos requisitos para a decretação de indisponibilidade de bens.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral, definiu que as normas benéficas da Lei nº 14.230/2021 aplicam-se aos atos de improbidade ainda não transitados em julgado.

5.

A decisão recorrida foi proferida antes da edição da nova lei, tornando imprescindível a reapreciação do pedido liminar à luz das alterações legislativas.

6.

A reanálise da medida cautelar pelo juízo de primeiro grau evita supressão de instância e assegura a aplicação do novo regime normativo em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, aplica-se imediatamente aos processos em curso, desde que não haja trânsito em julgado da condenação.

2.

A indisponibilidade de bens deve observar os novos requisitos do art. 16 da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

3.

Cabe ao juízo de origem reapreciar a medida cautelar de indisponibilidade de bens à luz das novas disposições normativas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/1992, art. 16 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021); CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989 (Tema 1199 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ HENRIQUE PEREIRA MACHADO em face da decisão interlocutória (ID 33908269, ID 33908270 e ID 33908271) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos da Ação de Administrativa nº 0015136-42.2017.8.14.0045, que determinou a indisponibilidade de seus bens e valores em conta corrente, acolhendo os argumentos apresentados pelo Ministério Público Estadual, que alega a prática de ato ímprobo por parte do agravante, em conluio com outros réus, no sentido de frustrar o processo licitatório referente ao Pregão Presencial nº 036/2015-PP023/2015.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, a inexistência do fumus boni iuris, destacando os seguintes pontos: (1) não ser filho do corréu José Luiz Noleto Soares, contrariando entendimento do juízo de origem, o que afasta qualquer ligação com a empresa ETE Prestadora de Serviços Ltda.; (2) sua atuação no certame licitatório limitou-se à condição de mandatário da empresa EPX Construções e Edificações Ltda., não tendo participação ativa na execução contratual; (3) a falta de frota própria de maquinário pela EPX não impossibilitava a execução contratual, visto que a sublocação é permitida pela legislação vigente; (4) os serviços contratados foram devidamente executados, conforme boletins de medição e termos de recebimento anexados aos autos.

Por essas razões, pleiteou a concessão de efeito suspensivo para sustar o bloqueio de seus bens e ativos financeiros, requerendo, ao final, o provimento do agravo para lhe permitir dispor de seu patrimônio até o trânsito em julgado da ação principal.

Na Decisão ID 1766691, concedi parcialmente o efeito suspensivo, revogando apenas o bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD, mas mantendo as demais constrições patrimoniais até a manifestação do Ministério Público acerca da existência e quantificação do dano efetivo supostamente causado pelo agravante.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 1993302), defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que há indícios suficientes de improbidade administrativa praticada pelo recorrente.

Defende a existência de conluio entre os agentes envolvidos no processo licitatório, que culminou no direcionamento da licitação às empresas EPX Construções e Edificações Ltda. e ETE Prestadora de Serviços Ltda., permitindo superfaturamento e inexecução integral dos serviços contratados

Argui, ainda, que a sublocação de maquinários sem previsão no edital constitui irregularidade, reforçando a tese de ilicitude no procedimento licitatório. Por fim, sustenta que a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir eventual ressarcimento ao erário e a aplicação das penalidades cabíveis aos envolvidos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca o acerto ou não da decisão de origem que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo
Parquet,
em relação ao Agravante, nos seguintes termos:

“6- em relação ao réu Luiz Henrique Pereira Machado:

- que seja oficiado o cartório de registro de imóveis da Comarca de Redenção, para que seja averbada às matriculas dos imóveis em nome de propriedade do réu, CPF.: 065.135.136-77, a indisponibilidade dos referidos bens fazendo constar o número dessa ação de improbidade administrativa, que até o presente momento perfaz a quantia de R$ 84.525.212,55 (oitenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, duzentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) com relação a este réu;

- que seja oficiado o cartório de registro de imóveis da Comarca de Xinguara, para que seja averbada às matriculas dos imóveis em nome de propriedade do réu, CPF.: 065.135.136-77, a indisponibilidade dos referidos bens fazendo constar o número dessa ação de improbidade administrativa, que até o presente momento perfaz a quantia de R$ 84.525.212,55 (oitenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, duzentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) com relação a este réu;

- que seja oficiado o cartório de registro de imóveis da Comarca de Rio Maria, para que seja averbada às matriculas dos imóveis em nome de propriedade do réu, CPF.: 065.135.136-77, a indisponibilidade dos referidos bens fazendo constar o número dessa ação de improbidade administrativa, que até o presente momento perfaz a quantia de R$ 84.525.212,55 (oitenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, duzentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) com relação a este réu;

- que seja oficiado o cartório de registro de imóveis da Comarca de Conceição do Araguaia, para que seja averbada às matriculas dos imóveis em nome de propriedade do réu, CPF.: 065.135.136-77, a indisponibilidade dos referidos bens fazendo constar o número dessa ação de improbidade administrativa, que até o presente momento perfaz a quantia de R$ 84.525.212,55 (oitenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, duzentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) com relação a este réu;

- que seja oficiado o cartório de registro de imóveis da Comarca de Santana do Araguaia, para que seja averbada às matriculas dos imóveis em nome de propriedade do réu, CPF.: 065.135.136-77, a indisponibilidade dos referidos bens fazendo constar o número dessa ação de improbidade administrativa, que até o presente momento perfaz a quantia de R$ 84.525.212,55 (oitenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, duzentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) com relação a este réu;

- que seja oficiada a JUCEPA para que seja penhorada as cotas sociais porventura existentes no CPF do réu: 065.135.136-77, a indisponibilidade da sua parte de quaisquer ações ou capital social existentes, fazendo constar o número dessa ação de improbidade administrativa, bem como o valor da eventual condenação, que até o presente momento perfaz a quantia de R$ 84.525.212,55 (oitenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, duzentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) com relação a este réu;

- que seja oficia a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, ADEPARÁ, para que seja averbada em seus registros a indisponibilidade de quaisquer ativos bovinos e outras Commodities, em nome de propriedade do réu, CPF.: 065.135.136-77, fazendo constar o número dessa ação de improbidade administrativa, bem como o valor da eventual condenação, que perfaz a quantia de R$ 84.525.212,55 (oitenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, duzentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) com relação a este réu;”

Antes de mais nada, cumpre observar que, no curso da presente demanda, foi promulgada a Lei nº 14.230/2021, que promoveu substanciais alterações na Lei de Improbidade Administrativa (LIA) - Lei nº 8.429/1992. Tais modificações, em sua maioria, revelam-se mais favoráveis aos demandados em ações civis públicas por improbidade administrativa, destacando-se, em especial, a supressão da modalidade culposa e do dolo genérico como requisitos para a configuração dos atos ímprobos.

O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022, por unanimidade admitiu novo Tema de Repercussão Geral (Tema 1199) que fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Partindo da premissa estabelecida pelo STF, que é de aplicação imediata da nova lei de improbidade, mais benéfica, é essencial voltar a analisar o cerne da decisão recorrida, e evidentemente o limite de cognição deste juízo ad quem

para a adequada entrega da jurisdição.

A nova Lei n. 14.230/21, trouxe significativa alteração no tema específico, modificando a Lei 8.429/1992 para, em seu art. 16, estabelecer previsão pormenorizada das circunstâncias e do procedimento em caso de indisponibilidade de bens deferida cautelarmente nas ações por ato de improbidade.

Considerando que a decisão recorrida foi proferida em janeiro de 2018, portanto anteriormente à edição da nova lei, é indispensável a reapreciação dos pedidos liminares formulados na ação originária à luz das alterações provocadas na Lei nº 8.429/1992 a partir da edição da Lei 14.230/2021.

Assim, a fim de evitar supressão de instância na apreciação da matéria, entendo que o Juízo
A Quo
deve reexaminar a possibilidade de concessão das medidas cautelares, em relação ao Agravante, em conformidade com as alterações sofridas pela Lei de Improbidade Administrativa – LIA.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, apenas para determinar que o Juízo de origem reaprecie a aplicação das medidas cautelares, em relação ao Agravante, à luz do art. 16 da Lei 8.429/1992, com redação dada pela Lei 14.230/2021, no prazo de 30 dias. Caso não haja apreciação neste prazo, determino a cassação da decisão recorrida em relação ao Agravante, suspendendo os bloqueios sobre seus bens e ativos financeiros.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/04/2025